Tribunal: TJES
Processo: 5004634-82.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004634-82.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASTORINA LEAL LIMA DURANTE
RECORRIDO: THIAGO BELIDIO ROCHA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu a culpa concorrente pelo acidente de trânsito, condenando ambas as partes ao pagamento proporcional dos danos materiais suportados. A sentença acolheu parcialmente os pedidos inicial e contraposto, fixando a responsabilidade da autora em 35% e da ré em 65% dos prejuízos apurados, com base em três orçamentos juntados aos autos.
2. A recorrente alegou cerceamento de defesa, ausência de prova suficiente dos danos materiais e fundamentação exclusiva em depoimento da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença recorrida incorreu em erro ao reconhecer a culpa concorrente no acidente de trânsito; (ii) saber se os orçamentos juntados aos autos são suficientes para comprovação dos danos materiais, independentemente da apresentação de nota fiscal ou recibo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório, especialmente o vídeo do acidente, revela a existência de culpa concorrente, conforme bem delimitado na sentença, com atribuição de 65% da responsabilidade à ré, que avançou o sinal de “PARE”, infringindo o art. 208 do CTB.
5. A condenação com base em três orçamentos é válida e suficiente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inexistindo necessidade de apresentação de nota fiscal ou comprovante de pagamento.
6. A impugnação genérica aos orçamentos não desconstitui sua força probatória. A parte recorrente não apontou de forma específica quais itens seriam indevidos ou incompatíveis com os danos alegados.
7. A sentença está bem fundamentada, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação das responsabilidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A culpa concorrente no acidente de trânsito pode ser reconhecida quando ambos os condutores contribuem para o evento danoso, sendo possível a fixação proporcional de responsabilidade. 2. A juntada de orçamentos é meio idôneo para comprovação de danos materiais, sendo desnecessária a apresentação de nota fiscal ou recibo quando não impugnados de forma específica pela parte adversa."*

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º; CTB, arts. 28 e 208; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004634-82.2024.8.08.0011

RECORRENTE: CASTORINA LEAL LIMA DURANTE

RECORRIDAS: THIAGO BELIDIO ROCHA E OUTRA

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu a culpa concorrente pelo acidente de trânsito, condenando ambas as partes ao pagamento proporcional dos danos materiais suportados. A sentença acolheu parcialmente os pedidos inicial e contraposto, fixando a responsabilidade da autora em 35% e da ré em 65% dos prejuízos apurados, com base em três orçamentos juntados aos autos.
2. A recorrente alegou cerceamento de defesa, ausência de prova suficiente dos danos materiais e fundamentação exclusiva em depoimento da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença recorrida incorreu em erro ao reconhecer a culpa concorrente no acidente de trânsito; (ii) saber se os orçamentos juntados aos autos são suficientes para comprovação dos danos materiais, independentemente da apresentação de nota fiscal ou recibo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório, especialmente o vídeo do acidente, revela a existência de culpa concorrente, conforme bem delimitado na sentença, com atribuição de 65% da responsabilidade à ré, que avançou o sinal de “PARE”, infringindo o art. 208 do CTB.
5. A condenação com base em três orçamentos é válida e suficiente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inexistindo necessidade de apresentação de nota fiscal ou comprovante de pagamento.
6. A impugnação genérica aos orçamentos não desconstitui sua força probatória. A parte recorrente não apontou de forma específica quais itens seriam indevidos ou incompatíveis com os danos alegados.
7. A sentença está bem fundamentada, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação das responsabilidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A culpa concorrente no acidente de trânsito pode ser reconhecida quando ambos os condutores contribuem para o evento danoso, sendo possível a fixação proporcional de responsabilidade. 2. A juntada de orçamentos é meio idôneo para comprovação de danos materiais, sendo desnecessária a apresentação de nota fiscal ou recibo quando não impugnados de forma específica pela parte adversa."*

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º; CTB, arts. 28 e 208; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por
THIAGO BELIDIO ROCHA E OUTRA
em face de
CASTORINA LEAL LIMA DURANTE
, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito.

Em sua contestação (ID 11298272), a ré alega que o autor teria realizado uma manobra proibida, atravessando a via em local indevido, o que teria impossibilitado qualquer reação por parte da requerida, resultando na colisão frontal entre os veículos. Diante disso, pleiteia a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11298497):

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAL E CONTRAPOSTO COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

1. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 5.235,38 em favor do autor, com correção monetária da data do evento danoso (29/02/2024) até o dia da ciência (inequívoca) da apresentação do pedido contraposto, dizente à primeira audiência realizada nos autos (11/07/2024), pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora desta ciência da contraposição (11/07/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC, e

2. CONDENAR os autores a pagarem o valor de R$ 1.308,65 em favor da ré, com correção monetária da data do evento danoso (29/02/2024) até a citação (17/04/2024) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (17/04/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11298498), sustentando que a sentença deve ser reformada, pois o julgado teria se baseado exclusivamente no depoimento pessoal da parte autora, desconsiderando outras provas constantes nos autos. Argumenta que os orçamentos apresentados não foram acompanhados da comprovação documental necessária para caracterizar o alegado dano material. Alega, ainda, que os recorridos fundamentaram seu pedido única e exclusivamente em orçamentos, sem apresentar nota fiscal ou recibo que comprove a efetiva realização dos serviços mencionados.

Os autores apresentaram contrarrazões ao ID 11298502, por meio da qual as recorridas impugnaram, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado no recurso. No mérito, requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12067167 e 12067166.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de analisar a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, ante o recolhimento do preparo recursal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

Conforme exposto, a autora ingressou com a presente demanda pleiteando indenização pelos danos decorrentes de acidente de trânsito. Embora a recorrente tenha sustentado a existência de culpa exclusiva ou, alternativamente, concorrente da parte autora na dinâmica do sinistro, verifica-se que o Juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a incidência da culpa concorrente, diante dos elementos constantes nos autos que demonstram a contribuição de ambas as partes para a ocorrência do evento danoso.

Na hipótese dos autos, observa-se que a insurgência da recorrente fundamenta-se na alegação de que a sentença de origem teria se baseado exclusivamente no depoimento pessoal da parte autora. Contudo, tal alegação não merece prosperar. Isso porque, além dos demais elementos probatórios constantes nos autos, o autor juntou vídeo do acidente (ID 11298494), o qual se revela prova robusta e suficiente para amparar a conclusão adotada pelo juízo a quo.

Ademais, é evidente que a recorrente deixou de obedecer à sinalização de regulamentação “PARE”, conforme se depreende das imagens apresentadas. Tal conduta configura infração prevista no art. 208 do CTB, que dispõe:
“Avançar o sinal de parada obrigatória”
é infração gravíssima, sujeita à penalidade de multa. O descumprimento dessa regra básica de circulação demonstra a negligência da condutora, sendo razoável concluir que, caso tivesse respeitado a sinalização, a colisão poderia ter sido evitada, nos termos do dever geral de cautela previsto no art. 28 do CTB, o qual impõe ao condutor o controle de seu veículo a fim de evitar acidentes.

Outrossim, há ainda, a recorrente apresentou impugnação aos orçamentos juntados aos autos (ID 11298498, págs. 04/05), alegando a ausência de comprovante de pagamento pelo conserto do veículo. No entanto, tal argumentação não se mostra suficiente para afastar a força probante dos documentos apresentados.

Todavia, a impugnação à prova documental deve ser específica, cabendo à parte indicar quais itens constantes dos orçamentos seriam indevidos, seja por não guardarem relação com os danos efetivamente causados no acidente, seja por excesso de valor ou desnecessidade de substituição. No caso em apreço, a recorrente limitou-se a questionar genericamente a validade dos orçamentos, sem apontar de forma individualizada quais peças ou serviços listados seriam incompatíveis com os danos alegados, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA INCONTROVERSA DA DEMANDADA PELA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. INSURGÊNCIA DESTA QUANTO AO VALOR DOS PREJUÍZOS. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DO DANO, ORA CONSOLIDADO NA MÉDIA DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. SOLUÇÃO VIÁVEL PARA EQUACIONAR A CONFIANÇA DAS PARTES NAS OFICINAS ORÇADAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESTABILIDADE DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO DEMANDANTE. ÔNUS DA PARTE DEMANDADA (CPC, ART. 373, II).
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. Em caso de acidente de trânsito, é necessário considerar os orçamentos realizados pelas partes em empresas de sua confiança - que serão responsáveis pelo reparo do veículo, cujo montante orçado, até prova em contrário, tem presunção de obedecer o valor médio de mercado. (original sem destaque).

Portanto, não se faz necessário o comprovante de pagamento, visto que a recorrida trouxe 03 (três) orçamentos, e a sentença de piso condenou o recorrente ao pagamento do menor valor apresentado.

Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença:

Aliás, o vídeo do acidente é claro em revelar que tivessem, ao menos um dos pilotos, dirigido com maior atenção defensiva, cedendo inclusive a passagem para o outro, ainda que por cortesia, a batida não teria ocorrido, colisão que seria inteiramente evitável na circunstância, inclusive pela baixa velocidade que ambos os automóveis estavam desempenhando no momento.

13. Por todo o exposto parece, então, ponderado concluir que o 1º autor e a ré foram em certo aspecto causadores em concomitância pela batida em questão, estando presente circunstância de culpa concorrente, porém na proporção de 35% para o 1º autor e 65% para a ré, considerando neste caso os distintos graus de culpa de cada qual dos motoristas na causação do desastre.

14. Os danos materiais reclamados pelas partes estão suficientemente demonstrados pelos orçamentos anexados aos autos, contemporâneos ao sinistro e compatíveis com os prejuízos verificáveis na espécie, devendo ser calculados segundo o menor preço obtido como previsão de conserto dos bens abalroados, como de estilo.

15. Deste modo, na projeção das recíprocas responsabilidades a ré deve compensar os autores em 65% do valor dos prejuízos econômicos experimentados por eles (R$ 8.054,44 x 65% = R$ 5.235,38), ao passo que os autores precisam pagar 35% dos danos causados ao veículo da ré (R$ 3.739,00 x 35% = R$ 1.308,65).

Com tais considerações, não há como afastar a responsabilidade da recorrente em reparar os prejuízos materiais causados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)